Tribunal: TJDFT
Processo: 0744755-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744755-93.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO PEREIRA DA COSTA APELADO: PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ricardo Pereira da Costa contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 58743321) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo apelante em face de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, para atingir o patrimônio de seus sócios, IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, decorrente de título executivo judicial proveniente da Ação Originária no 0037889-57.2016.8.07.0001, indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por RICARDO PEREIRA DA COSTA em face de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, para atingir o patrimônio de seus sócios, IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES. Alega a parte autora, em síntese, a inexistência de bens penhoráveis da devedora, tornando-se insolvente, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. O requerente informa, também, que a requerida, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, está em processo de recuperação judicial e plano de recuperação judicial da devedora, com inclusão do crédito perseguido pelo autor (ID Num. 176665286), foi homologado judicialmente, em 30/11/2017 (ID Num. 176665279 e ID Num. 176665286). Sabe-se que a aprovação do plano de recuperação judicial implica em novação do crédito, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/05. Dessa forma, tendo a novação o efeito de substituição da obrigação novada por uma nova, com a extinção da primeira, conforme disposto no art. 360, I do Código Civil, de rigor impõe-se a extinção da execução. Neste sentido, há precedentes neste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMISSÃO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Consoante orientação do c. STJ, o crédito resultante do inadimplemento contratual é constituído desde a sua ocorrência, e não do pronunciamento judicial que o reconhece. 3. A aprovação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 4. Tendo em vista que o crédito do exequente se sujeita ao plano de recuperação judicial, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença. 5. A certidão de crédito é o instrumento do qual se valerá o exequente para a habilitação tardia do seu crédito, na forma do art. 10, § 6o, da Lei 11.101/05. 6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1278608, 07383906220198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CRÉDITO LÍQUIDO CONCURSAL. NOVAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o disposto no art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sujeitam-se à recuperação judicial. 2. O devedor e todos os seus credores submetem-se ao juízo universal, de acordo com o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. A habilitação no juízo falimentar é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. 3. Não há previsão legal e ofende a lógica do sistema de recuperação das empresas admitir-se a suspensão da execução individual para atender ao credor que opte por não atender à habilitação de créditos submetidos à recuperação judicial. Tal posição acabaria por estimular a não habilitação e violaria, por outra via, o plano de reorganização e a indivisibilidade do juízo universal da recuperação. 4. As obrigações anteriores à recuperação judicial sujeitam-se à ação concursal, o que implica na necessidade de que o crédito seja submetido ao concurso de credores e ao plano de recuperação aprovado, sob pena de violar o princípio da preservação da empresa. 5. A homologação do plano de recuperação judicial da empresa faculta ao credor a promoção da habilitação de seu crédito e, por conseqüência, impõe-se a expedição de certidão de crédito e a extinção da execução individual. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1256438, 07170003920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei. Assim, deferida a recuperação judicial e homologado por sentença o respectivo plano (fato ocorrido no presente caso), conforme sentença de ID Num. 176665285 e plano de ID Num. 176665286, opera-se a novação dos créditos nela abrangidos e, consequentemente, a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, tendo por base o plano aprovado. Sendo assim, novado o crédito, não faz nenhum sentido pretender cobrar o crédito anterior dos sócios da empresa. Nessa medida, sequer é caso de mera suspensão da execução, mas sim de sua extinção face à novação da dívida (STJ - AREsp: 1867278 SP 2021/0095978-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 19/08/2021). Além disso, sobre o § 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil, ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, assevera que: “No ato de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, incumbirá ao requerente apresentar elementos mínimos de prova de que estão presentes os requisitos para a desconsideração. É preciso, então, que sejam fornecidos elementos de prova que permitam ao juiz a formação de um juízo de probabilidade acerca da presença de tais requisitos. [...] Incumbirá ao juiz, pois, exercer cognição sumária, a fim de afirmar se é ou não provável a existência dos requisitos da desconsideração. Não estando presentes tais elementos, e não se podendo sequer afirmar que é provável o preenchimento dos requisitos da desconsideração, deverá o juiz indeferir liminarmente o incidente, não chegando o mesmo a instaurar-se” (ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in O novo processo civil brasileiro, 2 ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 99/100). – destaquei. Diante do exposto, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, considerando a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos, consoante determina o art. 134, § 4o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC, INDEFIRO a petição inicial, e, em consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Deverá a secretaria incluir GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA no polo passivo da ação. Custas, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios em razão de não ter havido sucumbência. Em razões recursais (Id 58743323), o apelante, preliminarmente, indica a prevenção da 7a Turma Cível em razão da distribuição “do AGI 0707490-31.2021.8.07.0000, da advogada do Apelante sobre decisão que se deu sobre o cumprimento de sentença 0725589-80.2020.8.07.0001, em que a advogada do Apelante busca satisfação do cumprimento de sentença decorrente da mesma sentença que ora se busca cumprimento”. Pugna pelo “conhecimento e provimento do presente recurso, com a declaração de nulidade da sentença recorrida, declarando-se que eventual novação provocada por aprovação de plano de recuperação judicial não tem o condão de extinguir a oponibilidade do crédito consumerista frente a terceiros, em especial por meio da desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios da devedora original, dando seguimento ao cumprimento de sentença, para a citação e eventual penhora dos bens dos Executados”. É o relato do necessário. Decido. A certidão catalogada no Id 58846478 indica não haver prevenção para a distribuição desta apelação. Ocorre que, como informado pelo próprio apelante em suas razões recursais, foi previamente distribuído agravo de instrumento à 7a Turma Cível, sob a relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro, processo no 0707490-31.2021.8.07.0000, decorrente de cumprimento de sentença (0725589-80.2020.8.07.0001) movido por sua patrona para execução da sentença proveniente da mesma ação originária, processo no 0037889-57.2016.8.07.0001. É inegável, portanto, serem conexos os recursos. Assim, merece correção a certidão lavrada pelo NURANP, que remeteu os autos a esta Primeira Turma Cível, quando deveria tê-los encaminhado para a c. 7a Turma Cível, órgão fracionário prevento pela distribuição anterior de recurso conexo ao processo ora em tramitação. Com efeito, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Com relação à conexão, assim dispõe o art. 55, CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. A distribuição anterior do agravo de instrumento 0707490-31.2021.8.07.0000 determina a prevenção da e. 7a Turma Cível e da e. Des. Gislene Pinheiro para processar e julgar este recurso. Necessária, portanto, a redistribuição para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito, com retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 7a Turma Cível, observada a prevenção da eminente Desembargadora Gislene Pinheiro. Em caso de seu eventual afastamento da e. relatora preventa (art. 79, §1o, do RITJDFT), o processo deverá ser encaminhado a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 8 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora